Tribunal: TJMT
Processo: 1037689-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037689-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TAIRO DOMINGOS DARTORA - CPF: 030.911.501-94 (ADVOGADO), M. DAL COL DE SOUZA - CNPJ: 05.052.700/0001-43 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARGARETE DAL COL DE SOUZA DANTAS - CPF: 378.526.391-00 (AGRAVANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO MONITÓRIA. COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CÁLCULO DO DÉBITO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, que rejeitou a impugnação apresentada pela executada e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, inclusive quanto à incidência de encargos moratórios, à base de cálculo dos honorários advocatícios e aos critérios de atualização monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve violação à coisa julgada ao se determinar marco temporal diverso do fixado na sentença para início da incidência dos juros moratórios; (ii) definir a base de cálculo adequada para os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença; (iii) reconhecer a existência de erro material nos cálculos homologados; e (iv) estabelecer se é aplicável, no caso, o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1368 do STJ quanto à incidência exclusiva da taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada viola a coisa julgada ao determinar a incidência de juros moratórios a partir do trânsito em julgado, quando a sentença exequenda expressamente afastou os encargos até a apresentação de cálculos atualizados.

4. O princípio da fidelidade ao título executivo impõe que a execução observe rigorosamente os termos do comando judicial transitado em julgado, sendo nulo o ato que extrapole seus limites.

5. Os honorários advocatícios da fase de cumprimento devem incidir sobre o valor do débito apurado, conforme previsto no art. 523, § 1o, do CPC, e não sobre o valor histórico da causa, sob pena de bis in idem.

6. A decisão agravada contrariou determinação anterior estabilizada e incorreu em erro ao adotar como base de cálculo o valor originário da causa, e não o débito exequendo.

7. A jurisprudência do STJ afasta a preclusão para correção de erro material em cálculos de cumprimento de sentença, permitindo a revisão a qualquer tempo.

8. Na ausência de critérios específicos no título executivo, deve-se aplicar a taxa SELIC, que já engloba juros e correção monetária, conforme tese firmada no Tema 1368 do STJ.

9. A cumulação da SELIC com outro índice de correção monetária e juros de 1% ao mês configura bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A sentença que afasta a incidência de encargos moratórios até a apresentação dos cálculos atualizados forma coisa julgada e impede modificação posterior no cumprimento de sentença.

2. Os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC devem incidir sobre o valor do débito exequendo, e não sobre o valor histórico da causa.

3. Erros materiais em cálculos homologados no cumprimento de sentença podem ser revistos a qualquer tempo, sem sujeição à preclusão.

4. Na ausência de definição específica no título executivo, aplica-se a taxa SELIC como índice único de atualização e juros, conforme o Tema Repetitivo 1368 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, IV; 502; 523, §1o; 1.022. CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.199.164/PR (Tema 1368), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 11.06.2025; STJ, REsp no 1.757.033/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.10.2018; STJ, REsp no 2.208.870/RR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.06.2025; STJ, REsp no 2.094.124/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.09.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1037689-10.2025.8.11.0000.

M. DAL COL DE SOUZA X BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M. DAL COL DE SOUZA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 1001040-80.2022.8.11.0055 (oriundo de Ação Monitória), rejeitou a impugnação apresentada pela executada e homologou os cálculos apresentados pelo exequente (ID 324781385).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão que rejeitou seus embargos de declaração, por negativa de prestação jurisdicional.

No mérito, alega: (i) violação à coisa julgada, pois a sentença da ação monitória afastou expressamente os encargos moratórios até a apresentação de cálculos atualizados do débito; (ii) erro material no cálculo homologado, especialmente quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios; (iii) bis in idem na cobrança de honorários advocatícios; e (iv) inobservância do Tema Repetitivo 1368 do STJ, que determina a aplicação exclusiva da taxa SELIC como fator de juros de mora e correção monetária.

Destaca, ainda, que o próprio exequente, ora agravado, apresentou petição nos autos anuindo expressamente com os argumentos da executada quanto ao excesso de execução, o que teria sido ignorado pelo juízo “a quo”.

O agravado apresentou contraminuta, defendendo a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR (DA NULIDADE DA DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO)

Eminentes Pares:

A agravante sustenta a nulidade da decisão que rejeitou seus embargos de declaração, por negativa de prestação jurisdicional, em violação aos arts. 489, §1o, IV, e 1.022 do CPC.

Após análise detida dos autos, verifico que razão não assiste à agravante neste ponto.

A decisão que julgou os embargos de declaração enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

O fato de o julgamento não ter contemplado a tese defendida pelo agravante não caracteriza negativa de prestação jurisdicional, mas sim conclusão diversa daquela pretendida pela parte.

Como se isso não bastasse, importa salientar que não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie” (REsp 2094124/SC, MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023).

Assim, não vislumbro qualquer irregularidade formal que possa levar à anulação da decisão, especialmente após o julgamento dos embargos de declaração.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia central deste recurso reside na correta interpretação e aplicação do título executivo judicial formado nos autos da Ação Monitória no. 0010654-15.2011.8.11.0055.

Pois bem.

Compulsando os autos do cumprimento de sentença na origem (ID 76426840), verifico que a sentença proferida na ação monitória foi expressa ao “afastar os encargos moratórios até a apresentação de cálculos atualizados do débito”.

Tal comando integra o dispositivo da sentença e, portanto, faz coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC.

A decisão agravada (ID 324781385), ao determinar que “sobre estes valores devem incidir correção monetária a partir do ajuizamento da ação e os juros moratórios a partir do trânsito em julgado da ação”, violou frontalmente a coisa julgada material, pois estabeleceu marco temporal diverso (trânsito em julgado) para a incidência dos juros moratórios, quando o título executivo havia expressamente afastado tais encargos até a apresentação dos cálculos atualizados.

O princípio da fidelidade ao título executivo, corolário do devido processo legal na fase de cumprimento de sentença, impõe que a execução se desenvolva nos exatos limites do comando judicial transitado em julgado. Qualquer modificação ou inovação quanto aos parâmetros de cálculo definidos no título executivo configura violação à coisa julgada e, por conseguinte, nulidade insanável.

Portanto, neste ponto, o recurso merece provimento para determinar que os juros moratórios somente incidam após a apresentação dos cálculos atualizados do débito, conforme expressamente determinado no título executivo judicial.

Ademais, a agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em erro ao fixar como base de cálculo dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença o valor

original da causa da ação monitória (R$ 349.471,44), quando deveria incidir sobre o valor do débito exequendo (R$ 337.673,26).

Assiste razão à agravante também neste ponto.

A decisão que recebeu o cumprimento de sentença já havia estabelecido que os honorários advocatícios da fase de cumprimento, previstos no art. 523, §1o, do CPC, incidiriam sobre o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (ID 324781382), que correspondia a R$ 337.673,26 em 28/02/2022.

Ao determinar, posteriormente, que a base de cálculo seria o valor original da causa da ação monitória (R$ 349.471,44), a decisão agravada não apenas contrariou decisão anterior já estabilizada pela preclusão, como também violou o disposto no art. 523, §1o, do CPC, que estabelece que os honorários da fase de cumprimento incidem sobre o “débito” exequendo, e não sobre o valor histórico da causa.

Ademais, conforme bem pontuado pela agravante, os honorários da fase de conhecimento já foram objeto de compensação e/ou execução autônoma, de modo que a utilização do valor da causa da ação monitória como base de cálculo para os honorários da fase de cumprimento configura indevido “bis in idem”.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a base de cálculo dos honorários do art. 523, §1o, do CPC é o montante da condenação não pago voluntariamente:

Isto é, a multa e os honorários advocatícios a que se refere o § 1o do art. 523 do CPC incidirão sobre o débito exequendo não pago voluntariamente no prazo de 15 (quinze) dias.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. ART. 523 DO CPC/2015. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA DÍVIDA. NÃO INCLUSÃO DA MULTA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a verba honorária devida no cumprimento definitivo de sentença a que se refere o § 1o do art. 523 do CPC/2015 será calculada apenas sobre o débito exequendo ou também sobre a multa de 10% (dez por cento) decorrente do inadimplemento voluntário da obrigação no prazo legal. 3. A base de cálculo sobre a

qual incidem os honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença é o valor da dívida (quantia fixada em sentença ou na liquidação), acrescido das custas processuais, se houver, sem a inclusão da multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento da obrigação dentro do prazo legal (art. 523, § 1o, do CPC/2015). 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.757.033/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 15/10/2018).

Portanto, a decisão agravada deve ser reformada também neste ponto, para determinar que os honorários advocatícios da fase de cumprimento (10%) incidam exclusivamente sobre o valor do débito principal a ser apurado, e não sobre o valor histórico da causa da ação monitória.

Merece destaque, ainda que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO DE CÁLCULO. PRECLUSÃO AFASTADA 1. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao juiz, inclusive, encaminhar os autos à contadoria, de ofício, para apurar se os cálculos estão em conformidade com o título em execução. 3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 2.208.870/RR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

Assim, também neste ponto o recurso merece provimento.

Por fim, a agravante sustenta a inobservância do Tema Repetitivo 1368 do STJ, que determina a aplicação exclusiva da taxa SELIC como fator de juros de mora e correção monetária sobre débitos civis.

De fato, no recente julgamento do REsp 2.199.164/PR (Tema 1368), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

“O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”

Sendo a taxa SELIC um índice que já engloba, em sua composição, tanto os juros de mora quanto a atualização monetária, a aplicação simultânea de outro índice de correção monetária (como o INPC) com juros de mora de 1% ao mês configura “bis in idem” vedado pelo ordenamento jurídico.

Contudo, é necessário verificar se o título executivo judicial estabeleceu expressamente critérios diversos para a atualização do débito.

Isso porque, havendo definição específica no título quanto aos índices de correção monetária e juros de mora, tais parâmetros fazem coisa julgada e devem prevalecer sobre a jurisprudência superveniente, em respeito à segurança jurídica.

No caso dos autos, não há informação clara sobre os parâmetros de atualização definidos no título executivo.

Assim, não havendo definição específica, deve ser aplicado o entendimento consolidado no Tema 1368 do STJ, com a incidência exclusiva da taxa SELIC como fator de juros de mora e correção monetária.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para: a) Reconhecer a violação à coisa julgada e determinar que os juros moratórios somente incidam após a apresentação dos cálculos atualizados do débito, conforme expressamente determinado no título executivo judicial; b) Determinar que os honorários advocatícios da fase de cumprimento (10%) incidam exclusivamente sobre o valor do débito principal a ser apurado, e não sobre o valor histórico da causa da ação monitória; c) Reconhecer o erro material de cálculo; d) Determinar, caso não haja definição específica no título executivo quanto aos índices de atualização, a aplicação exclusiva da taxa SELIC como fator de juros de mora e correção monetária, nos termos do Tema Repetitivo 1368 do STJ; e) Determinar o retorno dos autos à origem para que seja realizado novo cálculo do débito, observando estritamente os parâmetros acima definidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025